Tribunal: TJDFT
Processo: 0005001-24.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0005001-24.2019.8.07.0003 RECORRENTE: GALILEU VASCONCELOS MENDES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “c”, e 102, inciso III, alíneas “a” e “b”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA BRANCA. APREENSÃO E PERÍCIA DA ARMA. DESNECESSIDADE. CAUSA DE AUMENTO DE PENA. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 4o, DA LEI No 13.654/2018. DECLARAÇÃO INCIDENTAL PELO CONSELHO ESPECIAL DO TJDFT. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO CORRETO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O reconhecimento da causa de aumento do emprego de arma, no crime de roubo, prescinde de sua apreensão e exame pericial, podendo o uso ser comprovado por outros meios de prova, dentre eles a palavra da vítima e a confissão do réu. 2. Declarada incidentalmente, pelo Conselho Especial do TJDFT, a inconstitucionalidade formal do art. 4o, da Lei n.o 13.654/2018, de modo a manter vigente o inc. I, §2o, art. 157, do CP, deve a decisão ser seguida pelos órgãos fracionários da Corte. 3. A adoção do critério que, para a fixação da pena-base, considera o intervalo entre a pena máxima e mínima cominada ao tipo é amplamente aceita pela jurisprudência, mostrando-se razoável e adequado para atender a necessidade e suficiência da pena justa. 4. Recurso conhecido e não provido. O recorrente, no recurso especial, sem indicar ofensa a qualquer dispositivo legal e sem realizar o cotejo analítico, sustenta ter o acórdão recorrido divergido da jurisprudência da Corte Superior, firmada no sentido de que o aumento adequado da pena-base para cada circunstância desfavorável se dá à razão de 1/6 (um sexto) da pena mínima cominada ao tipo penal imputado. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral de sua tese, sustenta que o acórdão recorrido, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 4o da Lei 13.654/2018, que revogou o inciso I, § 2o, do artigo 157 do Código Penal, violou os artigos 5o, inciso XL, e 65, ambos da Constituição Federal, por ofensa ao princípio da retroatividade da lei mais benéfica. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao suscitado dissenso pretoriano. Com efeito, o STJ entende que, se “nas razões de recurso especial não há a indicação de qual dispositivo legal teria sido malferido, com a consequente demonstração da divergência de interpretação à legislação infraconstitucional, aplica-se, por analogia, o óbice contido na Súmula no 284 do Supremo Tribunal Federal, a inviabilizar o conhecimento do recurso pela alínea "c" do permissivo constitucional”. (AgInt nos EDcl no REsp 1826531/AP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). O recurso extraordinário, contudo, reúne condições de trânsito, porque o recorrente se desincumbiu do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Além disso, ventilou em seu apelo extremo matéria devidamente prequestionada e de cunho jurídico constitucional, que merece apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015